Tribunal: TJSP
Processo: 1007865-38.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE VALORES – JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTORA/LOCATÁRIA – PRETENSÃO DE QUE O VALOR CONSIGNADO EM JUÍZO A TÍTULO DE ALUGUÉIS VENCIDOS SEJA REPUTADO SUFICIENTE PARA FINS DE QUITAÇÃO DE TODA E QUALQUER OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA DERIVADA DO PACTO – IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO, VEZ QUE AUSENTE PEDIDO

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE VALORES – JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTORA/LOCATÁRIA – PRETENSÃO DE QUE O VALOR CONSIGNADO EM JUÍZO A TÍTULO DE ALUGUÉIS VENCIDOS SEJA REPUTADO SUFICIENTE PARA FINS DE QUITAÇÃO DE TODA E QUALQUER OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA DERIVADA DO PACTO – IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO, VEZ QUE AUSENTE PEDIDO RECONVENCIONAL DE COBRANÇA DE VALORES EM ABERTO, TAMPOUCO CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA SUPERIOR À CONSIGNADA – PRETENSÃO QUE, ADEMAIS, CONFRONTARIA COM O DIREITO DA LOCADORA DE PLEITEAR EM AÇÃO AUTÔNOMA EVENTUAL CRÉDITO DERIVADO DA RESCISÃO DO PACTO – EVIDÊNCIA NOS AUTOS, ADEMAIS, DE QUE O MONTANTE DEVIDO A TÍTULO DE ALUGUÉIS VENCIDOS É SUPERIOR À QUANTIA CONSIGNADA PELA RECORRENTE - PRETENSÃO AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000898470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007865-38.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante COMPANHIA
BRASILEIRA
DE
DISTRIBUIÇÃO,
é
apelado
PEU
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 28 de outubro de 2020
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1007865-38.2018.8.26.0451
Apelante: Companhia Brasileira de Distribuição
Apelada: Peu Empreendimentos Imobiliários Ltda
Comarca: Piracicaba - 2a Vara Cível
Juiz prolator: Marcos Douglas Veloso Balbino da Silva
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL
AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE
VALORES JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
INSURGÊNCIA DA AUTORA/LOCATÁRIA PRETENSÃO
DE QUE O VALOR CONSIGNADO EM JUÍZO A TÍTULO DE
ALUGUÉIS VENCIDOS SEJA REPUTADO SUFICIENTE
PARA FINS DE QUITAÇÃO DE TODA E QUALQUER
OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA DERIVADA DO PACTO

IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO, VEZ QUE AUSENTE
PEDIDO RECONVENCIONAL DE COBRANÇA DE VALORES
EM
ABERTO,
TAMPOUCO
CONDENAÇÃO
DA
RECORRENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA SUPERIOR
À
CONSIGNADA

PRETENSÃO
QUE,
ADEMAIS,
CONFRONTARIA COM O DIREITO DA LOCADORA DE
PLEITEAR EM AÇÃO AUTÔNOMA EVENTUAL CRÉDITO
DERIVADO DA RESCISÃO DO PACTO EVIDÊNCIA NOS
AUTOS, ADEMAIS, DE QUE O MONTANTE DEVIDO A
TÍTULO DE ALUGUÉIS VENCIDOS É SUPERIOR À
QUANTIA
CONSIGNADA
PELA
RECORRENTE
-
PRETENSÃO AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 35654
Companhia Brasileira de Distribuição ingressa com
apelação em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de
rescisão contratual cumulada com consignação em pagamento fundada em
contrato de locação comercial, segundo o dispositivo, para rescindir o
contrato e declarar quitado apenas o valor de R$ 570.704,77, devendo o
locador buscar em ação autônoma o que sobeja. Em razão da sucumbência
recíproca, cada parte arcará com metade das custas e despesas processuais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1007865-38.2018.8.26.0451
Honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa tanto para o autor e
réu.
A locatária recorre com o propósito de ver reconhecido
que o valor mencionado no dispositivo e que foi por ela consignado em juízo
é suficiente para quitar toda e qualquer obrigação pendente ao término da
relação locatícia. Para tanto, argumenta, em síntese, que os cálculos
elaborados na fundamentação da sentença quanto à insuficiência do valor
consignado se mostram incorretos, além de inviável a discussão, porquanto
não ajuizada reconvenção pela locadora, tal como prevê a regra do art. 67 da
Lei de Locação. Pede, assim, seja julgada integralmente a pretensão,
invertendo-se os ônus sucumbenciais. Subsidiariamente, requer a anulação da
sentença por vício de forma,
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
A insurgência não prospera.
No caso, as partes firmaram contrato de locação em
03.08.2015, com prazo de vigência de vinte anos, ficando pactuado que no
imóvel locado a locatária erigiria, às suas custas e responsabilidade, uma loja
de supermercado da bandeira “Pão de Açúcar”. Diz a apelante que jamais foi
imitida na posse do imóvel, que estava condicionada à realização de laudo
ambiental, o qual foi emitido pelo órgão competente quase dois anos após a
assinatura do contrato. Diante do tempo transcorrido, o projeto em questão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1007865-38.2018.8.26.0451
tornou-se inviável sob o ponto de vista comercial, razão de seu desinteresse
em dar continuidade ao vínculo locatício estabelecido entre as partes.
Ocorre que a locadora condicionou a formalização do
distrato do contrato de locação ao pagamento da quantia de R$2.061.043,40,
fato que ensejou o ajuizamento da presente demanda, na qual a apelante
pretendeu e teve deferida a consignação em juízo do valor de R$ 570.704,77.
Tendo reconhecido a sentença a exoneração da apelante
do pagamento dos aluguéis e demais encargos da locação a partir da data do
ajuizamento da ação, em linha, ademais, com o acórdão proferido em anterior
agravo de instrumento, pretende a apelante provimento judicial que ateste que
o valor consignado nos autos é suficiente para quitar toda e qualquer
obrigação pecuniária lastreada no contrato, ou, nos exatos termos do item 44
da petição inicial, a declaração do valor consignado pela Autora como justo
e suficiente a título de aluguéis, encargos, multas e demais despesas
relacionadas ao imóvel.
Contudo, razão não lhe assiste.
É certo que a Lei de Locação permite ao locador, nas
ações de consignação, discutir a existência de valores em aberto e, até
mesmo, requerer o despejo (art. 67, inciso VI, da Lei 8.245/91), mas desde
que tais pretensões sejam deduzidas mediante reconvenção, o que não
ocorreu na espécie.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1007865-38.2018.8.26.0451
Essa inércia da parte contrária, no entanto, não acarreta o
direito puro e simples da apelante em ver declarada como suficiente a quantia
consignada da forma incondicional propugnada pela recorrente, o que,
inclusive, confrontaria com o direito da locadora de discutir em eventual ação
autônoma a existência de valores em aberto que repute fazer jus em razão da
rescisão antecipada do pacto pela locatária.
Nessa perspectiva, adequada se afigura a solução de
primeiro grau de interpretar quitadas as obrigações emanadas do pacto senão
até o limite do valor consignado pela apelante, liberando-a segundo aquilo
que ela própria entende devido, ao mesmo tempo em que não prejudica
eventual direito de crédito a ser pleiteado pela locadora.
Por outro lado, em que pese a detalhada análise
formulada na sentença quanto à insuficiência do valor consignado pela
apelante em face das obrigações estabelecidas no pacto, não foi proferida
nenhuma condenação em seu desfavor, o que faz ainda mais discutível seu
interesse em voltar a debater a respeito desse tema, revelando-se de nenhuma
utilidade, portanto, as questões ora reiteradas no recurso. Ou seja, embora a
sentença tenha calculado em mais ou menos um milhão de reais o valor
devido à locadora, o fez apenas para afastar a indigitada pretensão da
apelante de ver quitadas as obrigações do pacto segundo o valor por ela
proposto, não derivando daí nenhum comando condenatório à satisfação da
referida quantia calculada pelo julgador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1007865-38.2018.8.26.0451
A despeito disso, ressalte-se que o magistrado calculou,
por exemplo, em pouco mais de oitocentos mil reais o montante que seria
devido a título de aluguéis, quantia que, além de significativamente superior à
consignada nos autos pela apelante, se reveste de elevado grau de
verossimilhança em face da cláusula do pacto de vigência dos aluguéis, ao
passo que as alegações da recorrente nenhum potencial têm de indicar o
contrário.
Em suma, as razões deduzidas pela apelante não são
próprias para justificar o acolhimento da pretensão recursal deduzida,
devendo ser prestigiada a solução atribuída em primeiro grau, porquanto
melhor se coaduna às circunstâncias fáticas e jurídicas envolvidas.
Por fim, a circunstância da sentença ter sido proferida
quando ainda em curso o prazo para o oferecimento da réplica traduz mera
irregularidade, não representando, na hipótese, nenhum prejuízo ao direito de
defesa da apelante capaz de comprometer a validade da sentença.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
e, cumprindo o disposto no art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários
advocatícios devidos pela autora de 10% para 15% do valor atribuído à causa.
ANDRADE NETO
Relator